Tribunal: TJDFT
Processo: 0048821-75.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0048821-75.2014.8.07.0001 RECORRENTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: ASSOC DOS SERV INATIVOS E PENCIONISTA DO SENADO FEDERAL, TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. TERMO FINAL DA MORA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RETENÇÃO DO IR NOS LUCROS CESSANTES. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. A legitimidade para a causa remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material, o que deve ser apreciado diante das asserções formuladas na inicial, as quais devem ser apreciadas em abstrato - aferição in status assertionis, ou seja, à luz do direito alegado, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação adotada pelo sistema jurídico. 2. O acórdão foi bem incisivo dispondo que a inadimplência foi somente da ré e da construtora, não havendo nos autos nenhuma comprovação de que os autores estavam em mora no momento da data programada da entrega do imóvel. 3. A expedição do habite-se não assegura ao adquirente o pleno uso e gozo do imóvel, razão pela qual o termo final da mora deve ser considerado com a entrega das chaves. 4. Ainda que a parte autora tenha perdido sobre um ponto, restou bem justificado a manutenção da sucumbência arbitrada pelo magistrado de primeira instância. 5. Configurada a ocorrência de omissão somente em relação à ausência de pronunciamento acerca da retenção do imposto de renda na indenização pelos lucros cessantes. 5.1. Não merece prosperar o pedido de retenção de imposto de renda sobre os lucros cessantes, porquanto cabe a autora/embargada, na condição de promissária compradora, a declaração e o recolhimento do imposto incidente sobre a indenização recebida a título de lucros cessantes, pois esta está na condição de sujeito passivo da relação tributária, não sendo crível a intervenção da ré/embargante. 6. Dá-se por prequestionada a matéria aventada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Omissão sanada. Acórdão integralizado. A recorrente aponta violação ao artigo 476 do Código Civil, asseverando que não restou caracterizado atraso na entrega da obra se a recorrida não estava apta a receber os imóveis, em virtude de não ter cumprido com os requisitos contratuais para o recebimento das chaves. Argumenta que eventual indenização deve ser limitada à data da expedição da Carta de Habite-se. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE LETO, OAB/DF 35.977 e FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da causídica MARIA LUÍSA NUNES DA CUNHA, OAB/DF 31.694. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 476 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio intepretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados da recorrente, FERNANDO RUDGE LEITE LETO, OAB/DF 35.977 e FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896, e, exclusivamente, em nome da patrona da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENCIONISTAS DO SENADO FEDERAL – ASSISEFE, MARIA LUÍSA NUNES DA CUNHA, OAB/DF 31.694. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017